Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. PEDIDO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. CERTIFICADO DIGITAL. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o direito de petição, fundado no art. 5o, XXXIV, a, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em sede recursal” (AI 258.867 AgR, rel. Min. Celso de Mello, j. 26-9-2000, 2a T, DJ de 2-2-2001).
2. A obrigatoriedade da utilização do meio eletrônico para realizar o pedido de imunidade tributária perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, com a entrega de informações econômico-fiscais e documentos com aposição de assinatura digital, disciplinada pelo Decreto n.o 25.223/2004, é lícita e não inviabiliza o direito de petição constitucionalmente garantido.
3. Apelação conhecida e não provida.